Tribunal: CARF
Processo: 15374.000141/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000141/2009-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.218 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2004
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 2791/2810),
em face do acórdão no 2301-006.822 (fls. 2776/2789), o qual deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a decadência até o período de 08/1999 (inclusive) e, no mérito,
excluir do lançamento os levantamentos 1) PAG, MAG, RNG, ALG, AMG, ESG e APG em
1999; 2) RNG, ALG e BAG em 2000; 3) RNG e ALG em 2001 e 4) RJG em 2004, haja vista
que não foram considerados pela fiscalização, no computo da atividade preponderante, os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000141/2009-06
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000141/2009-06

empregados com cargos de suporte ou administrativos, além de que não fora realizado o
enquadramento por CNPJ, mas sim pelo somatório dos empregados na empresa como um todo.
A Fazenda Nacional pleiteou a rediscussão da matéria “definição da atividade
preponderante para fixação da alíquota GILRAT”, para tanto apontou como paradigma o
acórdão no 2201-004.945. Asseverou que o colegiado recorrido computou no cálculo dos
segurados, para fins de enquadramento no SAT, os empregados ocupantes de atividades meio,
assim como os cargos de suporte ou administrativos; por outro lado, o acórdão paradigma
entendeu que não devem ser considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio para a apuração do grau de risco.
Conforme o despacho de admissibilidade de fls. 2840/2844, a divergência restou
revelada, pois “enquanto no recorrido decidiu-se que para definição da atividade preponderante
da empresa, da qual decorre o grau de risco para fixação da alíquota da contribuição GILRAT,
deveriam ser computados todos os segurados em atividade, independentemente de atuarem ou
não na atividade-fim do sujeito passivo; no paradigma o entendimento foi de que a apuração do
número de segurados para definição da atividade preponderante devem ser excluídos aqueles
ocupados em funções-meio” (fl. 2844).
Assim, foi dado seguimento ao recurso.
Foram apresentadas contrarrazões pela contribuinte às fls. 2862/2865.
A contribuinte também apresentou recurso especial (fls. 2882/2888), o qual teve
seguimento negado, mesmo após interposição de Agravo (fls. 2927/2930 e fls. 2950/2953),
conforme despachos de fls. 2914/2919, fls. 2927/2930, fls. 2937/2940 e fls. 2956/2960.
O presente processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo objeto
envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. definição da atividade preponderante para fixação da alíquota GILRAT.

I. CONHECIMENTO
Como exposto, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a decadência até o período de 08/1999 (inclusive) e, no mérito, excluir do
lançamento diversos levantamentos nos quais não foram considerados pela fiscalização, no
computo da atividade preponderante, os empregados com cargos de suporte ou administrativos,
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000141/2009-06

além de proceder a aferição do enquadramento por cada estabelecimento (CNPJ), e não pelo
somatório dos empregados na empresa como um todo, como havia feito a fiscalização.
Transcreve-se abaixo trechos do acórdão recorrido:
Analisando os anexos I e II, e-fls 189 a 289, constata-se que realmente não foram
considerados pela fiscalização, no computo da atividade preponderante, os
empregados com cargos de suporte ou administrativos, tais como: economista,
advogado, administrador, contador, etc. em observância ao disposto no item 2.2.1 da
Orientação Normativa INSS/AFAR n° 2, de 21 de agosto de 1997. Também não fora
realizado o enquadramento por CNPJ, mas sim pelo somatório dos empregados na
empresa como um todo.
(...)
Contudo, embora tenha sido realizado trabalho criterioso pela autoridade fiscal na
diligência comandada por esta turma julgadora, discordo das conclusões contidas na
Informação Fiscal, pois conforme se depreende da leitura do item 1 do tópico 3 do
Relatório fiscal, enquadram-se nas atividades meio, constantes do item A das
planilhas elaboradas, empregados com funções administrativas, tais como
economistas, advogados, administradores, contadores, dentre outros, que a meu ver
correspondem a atividades de risco leve dentro da empresa.
(...)
Diferentemente da autoridade fiscal, considero que pela análise do conteúdo do anexo 2
(e-fls. 232/289), é possível concluir que as atividades desempenhadas pelos empregados
enquadrados na coluna “A” são em sua maioria de cunho administrativo, portanto, de
risco leve e sujeitas à alíquota RAT de 1%.
No tocante ao enquadramento em relação ao grau de risco de acidente do trabalho, há de
ser observar que hodiernamente está pacificada a questão no sentido de que o grau de
risco deve ser apurado em cada estabelecimento da empresa identificado por CNPJ,
como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que cristalizou o seu
entendimento na Súmula 351, in verbis:
O acórdão no 2201-004.945, apontado como paradigma, trouxe o seguinte
entendimento em seu voto:
Inicialmente merece deixar registrado que são os seguintes os dispositivos legais e
normativos que regem a matéria: artigo 22, inciso II da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, com redação dada pela Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998; artigo 202,
parágrafos Io ao 6o e artigo 202-A (acrescentado pelo Decreto n° 6.042, de 12 de
fevereiro 2007, com redação do Decreto n° 6.957, de 09 de setembro 2009) do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999; artigos 2° e 4o do Decreto n" 6.957, de 09 de setembro de 2009; artigo 72 da IN
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, com alterações posteriores; Ato
Declaratório PGFN n° 11, de 2011; Solução de Consulta Interna Cosit n° 1, de 2014 e
Solução de Consulta n° 49 - Cosit de 19 de fevereiro de 2014.
Por possuir apenas um CNPJ e mais de uma atividade econômica, deve prevalecer,
como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, não devendo ser considerados os segurados empregados que
prestam serviços em atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim
entendidas aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas
atividades econômicas da empresa, tais como serviços de administração geral,
recepção, faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, dentre outros, conforme
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000141/2009-06

disposto no artigo 72, II, § 1o, "b" da referida Instrução Normativa [IN RFB no
971/2009].
(grifos nossos)
Dos excertos acima colacionados, nota-se uma sutil – porém importante –
diferença entre o caso recorrido e o paradigma: enquanto neste processo a autoridade fiscal
embasou o lançamento no item 2.2.1 da Orientação Normativa INSS/AFAR n° 2, de 21 de
agosto de 1997, o caso paradigma teve como fundamento a regra disposta na Instrução
Normativa vigente à época, qual seja, o art. 72, § 1o, II, “b”.
O item 2.2.1 da Orientação Normativa INSS/AFAR no 02/97 assim dispõe:
”2.2.1. Para fins de enquadramento não serão considerados os empregados que
prestam serviços em atividade meio, assim entendida aquelas que auxiliam ou
complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa, como
por exemplo: administração geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade,
vigilância, etc..”
Por sua vez, o art. 72 da IN/RFB 971/2009 (com redação dada pelas INs RFB no
1071/2010 e no 1080/2010) previa o seguinte:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado
o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de
risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
a) apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, considerar-se-á
como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco; (Incluído(a)
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000141/2009-06

pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010) (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança,
contabilidade, vigilância, dentre outros; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1080, de 03 de novembro de 2010)
O presente caso evolve os anos calendário 1999, 2000, 2001 e 2004, ou seja,
anteriores à mencionada IN RFB no 971/2009. Da leitura do acórdão recorrido, observa-se ter
sido ponto fundamental para o deslinde do julgamento a decisão da Turma de afastar a aplicação
da aludida Orientação Normativa INSS/AFAR no 02/97 ao caso concreto, conforme trecho
abaixo transcrito:
Incialmente o recurso voluntário foi distribuído para análise do relator Arlindo
da Costa e Silva, que no corpo do voto, teceu considerações a cerca do comando
contido no item 2.2.1 da Orientação Normativa INSS/AFAR n° 2, de 21 de agosto de
1997. Transcrevo a seguir trecho do voto que trata sobre o assunto:
Da leitura dos comandos legais acima ventilados, deflui que a legislação que
disciplina a espécie discutida ora nos autos impôs que a alíquota da contribuição
social destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho será fixada em função do grau de risco de acidentes de trabalho da
atividade preponderante da empresa como um todo, e não de cada
estabelecimento de per se considerado.
Avulta, igualmente, que a legislação federal suso invocada não prescreveu, para
o cômputo da atividade preponderante, qualquer discrimen entre os empregados
ocupantes de cargos nas atividades meio e fins, considerando como atividade
preponderante aquela que ocupar na empresa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
De tudo o quanto foi visto, se nos antolha inaceitável juridicamente que mera
Orientação Normativa possa modificar o escopo de abrangência do conceito de
atividade preponderante para então fazer excluir do seu computo, para fins de
enquadramento, os empregados lotados em atividades meio, modificando, de
maneira oblíqua, as disposições inseridas no §3° do art. 202 do RPS e, por
decorrência lógica, o conteúdo da norma tributária inscrita no art. 22, II da Lei n°
8.212/91, que não estabelecem tratamento diferenciado para os empregados
lotados nas atividades meio e fim da empresa.
Assentado que a fixação de alíquotas de tributo constitui-se reserva de lei, nos
termos do inciso IV do art. 97 do CTN, somente o Poder Legislativo dispõe de
competência para dela dispor. A legislação complementar, na forma de
Orientação Normativa dimanada da Coordenadoria-Geral de Arrecadação do
Instituto Nacional do Seguro Social, é pai pequeno no terreiro, não podendo
dispor autonomamente de forma contrária a diplomas normativos de mais
graduada estatura na hierarquia do ordenamento jurídico, in casu, a lei formal e o
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. n° 3.048/99, e, assim
extrapolar os limites de sua competência desvirtuando o conceito de Atividade
Preponderante, para o qual se exige, no mínimo, Decreto Presidencial, editado no
uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal.
(...)
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000141/2009-06

Vislumbra-se viciada de ilegalidade, portanto, a referida Orientação Normativa
INSS/AFAR n° 2, de 21 de agosto de 1997, devendo ser considerados, na
determinação da atividade preponderante da empresa, todos os segurados
empregados e trabalhadores avulsos a serviço do Recorrente, na forma estatuído
no §3° do art. 202 do Regulamento da Previdência Social.
Invocado a se posicionar a respeito do tema, nos autos do Recurso Especial n°
2002/0017236-7, o Superior Tribunal de Justiça entrou de sola no debate
chutando para o mato qualquer chance de convalidação da norma administrativa
aviada na aludida Orientação Normativa INSS/AFAR n°2, de 21 de agosto de
1997, conforme dessai da Ementa do Julgado, a seguir transcrita:
REsp 412789 / SC
Relator Ministro GARCIA VIEIRA
Órgão Julgador TI - PRIMEIRA TURMA
Publicação/Fonte DJ 27/05/2002 p. 141
Ementa PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO (SAT) —
DISCUSSÃO EM TORNO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
DA LEI N° 8.212/91 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR -
MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL
— RECURSO
ESPECIAL
—
NÃO
CONHECIMENTO
-INSTRUÇÃO
NORMATIVA 02/97 - EXCLUSÃO DE EMPREGADOS DA ÁREA
MEIO - ILEGALIDADE.
Se, no contexto do acórdão recorrido, debateu-se sobre matéria
essencialmente constitucional, não há como conhecer do recurso
especial quanto a tais aspectos.
É descabida e ilegal a exclusão dos empregados que laboram na
atividade meio, para fins de enquadramento da empresa no respectivo
grau de risco estabelecido pela Instrução Normativa 02/97 - INSS. (os
grifos não estão no original)
Recurso especial interposto por Moinho Catarinense S/A não
conhecido. Recurso especial interposto pelo Instituto Nacional de
Seguro Social conhecido, mas desprovido.
Configura-se, portanto, afronta ao princípio da legalidade a restrição imposta
peia citada Orientação Normativa quanto à exclusão de parcela de empregados
para fins de enquadramento em grau de risco. Com efeito, se a Lei não estipulou
a exclusão de determinados tipos de segurados, para fins de enquadramento da
empresa, não poderia a normalização infra legal assim fazê-lo.
Acontece, porém, que do exame das informações contidas nos anexos I e II a fls.
126/226, não logrou êxito este que vos relata em apurar qual seria a atividade
preponderante da empresa recorrente e, assim, definitivamente, por termo ao
litígio administrativo, dado que, às atividade classificadas pela auditoria fiscal
como atividade meio, não se encontra associado qualquer CNAE.
Face às considerações do relator, o julgamento foi convertido em diligência para
que a fiscalização, considerando no cálculo da atividade preponderante os empregados
ocupantes de atividade meio, se pronunciasse, de maneira conclusiva, a respeito do
enquadramento do Recorrente no grau de risco da empresa para fins de tributação
referente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.000141/2009-06

de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos
do inciso II art. 22 da Lei n°8.212/91.
Desta forma, resta nítido que, no presente caso, a Turma recorrida decidiu por
incluir no cômputo da atividade preponderante os empregados ocupantes de atividade meio ante
o afastamento da Orientação Normativa INSS/AFAR n° 2/1997, sendo este o único fundamento
utilizado pela fiscalização para proceder com a apuração da atividade preponderante da forma
como foi feito no lançamento. Não houve qualquer discussão a respeito do disposto na IN RFB
no 971/2009.
Por outro lado, no caso citado como paradigma (o qual tem por objeto fatos
ocorridos no período de 04/2010 a 12/2011), a Turma julgadora entendeu por manter a forma de
apuração da atividade preponderante tal qual como realizada pela fiscalização (excluindo os
empregados das atividades meio), justamente com fundamento na regra disposta na Instrução
Normativa vigente à época, qual seja, o art. 72, § 1o, II, “b” da IN RFB no 971/2009.
Ao meu ver, há relevante dúvida a respeito de qual seria a conclusão do
julgamento caso a Turma paradigmática tivesse se deparado com um lançamento embasado
somente na citada Orientação Normativa INSS/AFAR n° 2/1997 (como ocorreu no caso
recorrido) e não na IN RFB no 971/2009, visto ter sido esta última norma fundamental para
manutenção do lançamento por parte da Turma paradigmática.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o referido
recurso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 3129
DF CARF MF
Original